Tribunal: STF
Processo: HC 115912
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, A CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (CPM, ART. 251) – FATO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO.